Tribunal: TJDFT
Processo: 0746806-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0746806-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASILIA DESPORTOS S/A AGRAVADO: ANILCE APARECIDA DALCIN, INTERSIS SISTEMAS GERENCIAIS LTDA, CLAUDIO ANTONIO RIBEIRO, CLAUDIO LEMOS BORGES, EDUARDO CURY RIBEIRO, KARLA SARITA CARDOSO DA FONSECA, MAGALY MACEDO DE MENDONCA LIMA, OSCAR REIS DA FONSECA JUNIOR D E C I S Ã O Recebo o agravo de instrumento interposto nos termos do art. 1.012, §3o, do CPC, e defiro a digitalização e juntada dos documentos referidos à apelação interposta. Comunique-se à Distribuição para o cancelamento da distribuição do AGI. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de novembro de 2020 13:52:43. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator